Tribunal: TJMT
Processo: 0019119-60.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019119-60.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDEMAR OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 545.626.000-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANI TERESINHA FRANCHINI - CPF: 569.540.850-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -

CRIME DE AMEAÇA -
1) ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS, EM JUÍZO, PELAS DO FILHO QUE PRESENCIOU O CRIME -

VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

As palavras da vítima, tanto na fase de investigação policial como em juízo, aliadas às declarações firmes e coerentes do filho que presenciou as ameaças praticadas pelo apelante, formam arcabouço probatório suficiente da materialidade e autoria do crime capitulado no art. 147, CP, devendo por isso ser mantida a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
EDMAR OLIVEIRA AMARAL
, contra sentença anexada sob Id n. 89754484, em que foi condenado à pena de
1 mês e 28 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime de
ameaça
(art. 147, CP).

Irresignado, o apelante requer a
absolvição
, ao argumento de ausência de provas suficientes para amparar a condenação; invoca o art. 386, VII, CPP, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
(Id. 89754494).

Em contrarrazões sob Id. 95048484, o
parquet
pugna o
desprovimento
do recurso;
igualmente a d. PGJ
,
conforme transcrição (Id.
95048484
)

“Sumário
: Acusado condenado pela prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher – Inconformismo da defesa – absolvição por ausência de provas – improcedência – palavra da vítima coerente desde a fase inquisitorial – oitiva de informante que presenciou os atos – filho da vítima e do Apelante que também recebeu ameaças contra a vítima por telefone – provas suficientes para a condenação - Pelo conhecimento e improvimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021